Tribunal: TJBA
Processo: 8041547-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041547-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JESSICA NEVES DOS SANTOS SEARA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. LIMITE ETÁRIO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO DO REQUISITO DE IDADE. INSCRIÇÃO NO CONCURSO. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata excluída de concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar da Bahia, sob o fundamento de não atender ao requisito etário previsto no edital. A impetrante ajuizou a ação após ser desclassificada por ter completado 31 anos durante o período de inscrição, embora atendesse ao critério etário no primeiro dia do prazo, data em que realizou o pagamento do boleto de inscrição. Rejeitada a preliminar de decadência, passa-se ao exame do mérito, com foco na validade da exclusão com base no critério etário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o requisito de idade máxima de 30 anos deve ser aferido na data da inscrição ou em outro momento do certame; e (ii) estabelecer se a exclusão da candidata por suposto descumprimento do requisito etário, após ter sua inscrição validada, viola os princípios da razoabilidade, segurança jurídica e vinculação ao edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O prazo de 120 dias para impetração de mandado de segurança conta-se da ciência inequívoca do ato lesivo, e não da publicação do edital, sendo tempestiva a impetração ajuizada imediatamente após a exclusão da candidata. 2. A Lei Estadual nº 7.990/2001 estabelece como requisito para ingresso na Polícia Militar da Bahia a idade entre 18 e 30 anos, o que foi reproduzido no edital do certame. 3. A jurisprudência consolidada do TJBA, firmada em Incidente de Assunção de Competência (Processo nº 8001499-38.2018.8.05.0000), fixou como marco temporal para aferição do critério etário a data da inscrição no concurso, mesmo nos casos de candidatos aprovados em cadastro de reserva. 4. Na data de abertura das inscrições, a impetrante tinha 30 anos de idade e realizou os atos necessários para sua inscrição, razão pela qual preenchia os requisitos legais e editalícios à época de sua candidatura. 4. A exclusão posterior, após a aceitação da inscrição e participação nas etapas do certame, viola os princípios da segurança jurídica, razoabilidade e vinculação ao edital, sendo injustificável a desclassificação baseada em critério etário aplicado de forma excessivamente formalista. 5. A Constituição Federal permite a fixação de requisitos etários para o ingresso em carreiras militares (CF/1988, arts. 42, §1º, e 142, §3º, X), mas a sua aplicação deve observar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A jurisprudência do TJBA reconhece que o rigor excessivo na aplicação do critério etário, sobretudo após a validação da inscrição e a participação regular nas fases do concurso, compromete a proteção da confiança legítima do candidato e justifica a concessão da segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança Concedida. Tese de julgamento: O requisito de idade máxima para ingresso na Polícia Militar da Bahia deve ser aferido na data da inscrição no concurso público. A exclusão de candidato que preenchia o critério etário no primeiro dia do período de inscrição, após ter sua participação validada, afronta os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da vinculação ao edital. A Administração Pública não pode aplicar o critério etário de forma rígida e desproporcional, especialmente quando já houver gerado legítima expectativa de continuidade no certame. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, I; 42, §1º; 142, §3º, X; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IAC nº 8001499-38.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 17.06.2020; TJBA, MS nº 8016328-82.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 30.01.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8041547-92.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante JESSICA NEVES DOS SANTOS SEARA e impetrados Governador do Estado da Bahia e outros ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia CONCEDER a segurança, pelas razões a seguir expendidas.